Tribunal: STF
Processo: RvC 5529
Classe: RvC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de embargos de declaração opostos por Claudio Marques da Silva contra decisão monocrática por mim proferida, pela qual neguei seguimento à revisão criminal, com esteio no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF - RISTF, uma vez que os pronunciamentos jurisdicionais objetos da revisão criminal não se enquadravam nas hipóteses previstas no Texto Constitucional de 1988, no RISTF e na legislação em regência. 



    O embargante sustenta obscuridade e contrariedade no decisum, in verbis:



    “[...] Com todo acato e respeito à Vossas Excelências, a decisão embargada contém contradição e obscuridade. 



    Inicialmente, o exmo. Ministro mencionou a legislação da Corte atinente à revisão criminal, que em suma, admite a revisão criminal na hipótese da decisão por ela proferida ser mantida no julgamento de recurso criminal ordinário: 



    ‘Art.263. Será admitida a revisão, pelo Tribunal, dos processos criminais findos, em que a condenação tiver sido por ele proferida ou mantida no julgamento de ação penal originária ou recurso criminal ordinário: 



    i – quando a decisão condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos; 



    ii – quando a decisão condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos; 



    iii – quando, após a decisão condenatória, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena. 



    Parágrafo único. No caso do inciso I, primeira parte, caberá revisão, pelo Tribunal, de processo em que a condenação tiver sido por ele proferida ou mantida no julgamento de recurso extraordinário, se seu fundamento coincidir com a questão federal apreciada. ‘



    Porém, na sequência, afirma: 



    ‘Dito de outro modo, não sobreveio pronunciamento condenatório original por ocasião do julgamento do mencionado recurso extraordinário, de modo que, por consequência lógica, mostra-se descabida a invocação do disposto no parágrafo único do art. 263 do RISTF para dar suporte ao ajuizamento da presente revisão criminal.’ 



    De fato, na decisão combatida não sobreveio pronunciamento condenatório original, porém a hipótese aventada por esta defesa não é da condenação original por meio do recurso extraordinário, mas de manutenção da condenação por meio do recurso criminal ordinário, mencionada na segunda parte do dispositivo legal. 



    Isso porque, conforme apontado exaustivamente na petição inicial desses autos, o exmo. Ministro Dias Toffoli, monocraticamente, manteve a decisão condenatória do juízo de primeiro grau, reformando com isso a decisão absolutória do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. 



    Nota-se, desta forma, que a partir de uma premissa errônea e contraditória, este exmo. julgador considera incabível a interposição da presente ação, quando, contudo, deixou-se cristalino que houve a manutenção, pelo exmo. Ministro Dias Toffoli, de uma condenação através de Recurso Extraordinário à essa Corte. 



    Ato conseguinte, apesar de considerar manifestamente incabível a revisão criminal, houve análise do mérito do pedido, sem contudo, ser analisada a argumentação expedida por esta defesa, na qual inequivocamente aponta para a ilicitude das busca e apreensão realizada na ALEP. 



    Na oportunidade, este julgador colacionou mais uma jurisprudência que, data vênia, nada tem a ver com a questão discutida nestes autos, e é semelhante a jurisprudência combatida na revisão criminal. Friso que nesse caso a busca e apreensão também fora realizada face a Deputados Estaduais, que são detentores de foro por prerrogativa de função, e não somente contra os funcionários da casa legislativa. 



    Nesse sentido, além de contraditória, a decisão embargada também é obscura, pois há antecipação da análise de mérito e consequentemente a refutação da tese, em decisão que se afirma a improcedência da ação. 



    Destarte, importante esclarecer que considerar improcedente a revisão criminal impede que a manutenção da sentença condenatória de primeiro grau seja revisada por este ou qualquer outro tribunal, atentando diretamente contra o princípio favor rei e a garantia constitucional do acesso à justiça (art. 5º, inciso XXXV da CF), uma vez que este é a última instância do poder judiciário brasileiro. 



    Imperioso, portanto, o acolhimento da presente peça processual, para suprir a contradição e obscuridade contida na sentença embargada, para que a decisão seja reconsiderada, ou, devidamente complementada, permitindo-se, assim, o uso do remédio processual adequado a solução da controvérsia.” (e-doc. 44) 



    É o relatório. Decido. 



    Bem reexaminados os autos, convém destacar que, de acordo com o estatuído no art. 619 do Código de Processo Penal, são cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão do julgado atacado. Da mesma forma, prevê o art. 337 do Regimento Interno do STF: “Cabem embargos de declaração, quando houver no acórdão obscuridade, dúvida, contradição ou omissão que devam ser sanadas”.



    Ainda acerca da adequação dos embargos de declaração:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA APRECIADA PELO TRIBUNAL. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELA CORTE DE ORIGEM. DESCABIMENTO DE RECLAMAÇÃO OU DE AGRAVO NOS PRÓPRIOS AUTOS. CARÁTER INFRINGENTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. 1. A omissão, contradição ou obscuridade, quando inocorrentes, tornam inviável a revisão da decisão em sede de embargos de declaração, em face dos estreitos limites do art. 535 do CPC. 2. O magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão. 3. A revisão do julgado, com manifesto caráter infringente, revela-se inadmissível, em sede de embargos (Precedentes: AI n. 799.509-AgR-ED, Relator o Ministro Marco Aurélio, 1ª Turma, DJe de 8/9/2011; RE n. 591.260-AgR-ED, Relator o Ministro Celso de Mello, 2ª Turma, DJe de 9/9/2011). 4. In casu, o acórdão embargado restou assim ementado: “RECLAMAÇÃO. JUÍZO A QUO. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. OFENSA À AUTORIDADE DE DECISÃO DESTA CORTE. INEXISTÊNCIA. PRECEDENTES. A RECLAMAÇÃO NÃO É O INSTRUMENTO PROCESSUAL ADEQUADO PARA APRECIAR A CORREÇÃO DA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTE: RCL 7569. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.” 5. Embargos de declaração desprovidos.” (Rcl 2.2759 AgR-ED, Relator: Min. Luiz Fux LUIZ FUX, Primeira Turma)



    Feitas essas considerações inaugurais, constato que a decisão recorrida foi expressa ao reconhecer, à luz do ordenamento jurídico vigente, que a revisão criminal sujeita-se necessariamente à observância dos pressupostos específicos e taxativamente previstos no art. 102, I, j, da Constituição Federal, no art. 263 e seguintes do RISTF, e ainda no art. 624, I, do Código de Processo Penal, hipóteses às quais não se amolda o caso em tela. 



    Nesse cenário, ficou assentado o seguinte:



    “[...] Cumpre sublinhar, nessa linha de ideias, que a pretensão deduzida na presente revisão criminal está direcionada, segundo a causa de pedir formulada na exordial, contra pronunciamentos jurisdicionais (monocráticos e colegiados) proferidos pela Primeira Turma desta Corte, mais precisamente no âmbito do julgamento dos recursos manejados no Recurso Extraordinário 1.372.452/PR, de relatoria do Ministro Dias Toffoli. 



    De acordo com os referidos autos, o Ministro Dias Toffoli proferiu decisão monocrática na data de 13/05/2022, a fim de dar provimento ao recurso do Ministério Público do Estado do Paraná – MP/PR para: (i) reconhecer a competência do juízo de primeiro grau para autorizar as diligências questionadas naqueles autos, e julgar prejudicado o agravo em recurso extraordinário deduzido por Jose Ary Nassiff; (ii) restabelecer a sentença condenatória proferida pelo magistrado de primeira instância, reformando, para tanto, “acórdão recorrido no ponto em que anulou a sentença de primeiro grau. Veja-se:



    [...]



    Diante desse mosaico fático, constato, de forma clara e indene de dúvida, que os pronunciamentos jurisdicionais objetos desta revisão criminal não se enquadram nas hipóteses previstas no Texto Constitucional de 1988 e no Regimento Interno do STF, ficando inviabilizado, por consequência, o ajuizamento da presente ação revisionária no âmbito deste Tribunal. 



    Isso porque: (i) o STF não proferiu ou manteve condenação no julgamento de ação penal originária ou recurso criminal ordinário; (ii) o provimento do recurso extraordinário interposto pelo MP/PR – inicialmente, de forma monocrática, e posteriormente chancelado pela Primeira Turma desta Corte no julgamento dos embargos declaratórios – limitou-se a reformar o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, restabelecendo, por consequência, a sentença penal condenatória proferida por magistrado de primeira instância. 



    Dito de outro modo, não sobreveio pronunciamento condenatório original por ocasião do julgamento do mencionado recurso extraordinário, de modo que, por consequência lógica, mostra-se descabida a invocação do disposto no paragrafo único do art. 263 do RISTF para dar suporte ao ajuizamento da presente revisão criminal. 



    Além disso, compulsando as razões dos embargos declaratórios manejados pelo ora requerente nos autos Recurso Extraordinário 1.372.452/PR (e-doc. 185), de relatoria do Ministro Dias Toffoli, constato que não foi trazida a lume naquela ocasião a alegada violação da coisa julgada material, tese central da presente revisão criminal, a indicar, mais uma vez, a inaplicabilidade do disposto no art. 263, parágrafo único, do RISTF. 



    Rememore-se, mais uma vez, que ao Supremo Tribunal Federal compete processar e julgar, originariamente, a revisão criminal de seus julgados (findos), quanto as condenações por ele proferidas (art. 102, I, j, da Constituição Federal, e art. 624, I, do Código de Processo Penal), o que não corresponde ao caso dos autos. 



    Mas não é só. No que concerne à alegada ilicitude das provas obtidas - em razão da autorização por suposto juízo incompetente - convém sublinhar que a Primeira Turma desta Corte, ao desprover os embargos declaratórios manejados pelo ora requerente e por Jose Ary Nassiff, reafirmou a decisão monocrática do Ministro Dias Toffoli, a qual, por sua vez, acolheu a tese do Parquet no sentido de que nenhum dos envolvidos em questão era detentor de foro especial por prerrogativa de função. 



    Por corolário lógico, chancelou-se naquela assentada a competência do magistrado de origem para o deferimento das provas coligidas.



    [...]



    Assim, e tendo em vista o panorama fático acima explicitado, não há espaço hermenêutico possível para a revisitação dos pronunciamentos jurisdicionais validamente proferidos pela Primeira Turma do STF. 



    Isso posto, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente revisão criminal.” (e-doc. 41 – sem os grifos do original)



     



    Como se nota, a parte dispositiva do decisum limitou-se a negar seguimento ao pedido revisional, uma vez que os pronunciamentos jurisdicionais atacados não estavam vinculados às hipóteses taxativamente previstas no Texto Constitucional de 1988 e na legislação em regência, mais precisamente no que concerne ao manejo da revisão criminal no âmbito desta Suprema Corte. 



     Além disso, ao contrário do sustentado pelo embargante, ficou claramente assentado que o provimento do Recurso Extraordinário 1.372.452/PR, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, interposto pelo MP/PR – inicialmente, de forma monocrática, e posteriormente chancelado pela Primeira Turma desta Corte no julgamento dos embargos declaratórios – limitou-se a reformar o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, restabelecendo, por consequência, a sentença penal condenatória proferida por magistrado de primeira instância. 



    Destarte, mostra-se inaplicável qualquer das situações tipificadas no art. 263, paragrafo único, do RISTF. Veja-se:



    “Art.263. Será admitida a revisão, pelo Tribunal, dos processos criminais findos, em que a condenação tiver sido por ele proferida ou mantida no julgamento de ação penal originária ou recurso criminal ordinário: 



    i – quando a decisão condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos; 



    ii – quando a decisão condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos; 



    iii – quando, após a decisão condenatória, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena. 



    Parágrafo único. No caso do inciso I, primeira parte, caberá revisão, pelo Tribunal, de processo em que a condenação tiver sido por ele proferida ou mantida no julgamento de recurso extraordinário, se seu fundamento coincidir com a questão federal apreciada.” (grifei) 



    Por fim, no que concerne à matéria de fundo, a decisão impugnada limitou-se a apontar que a Primeira Turma do STF fez suficiente juízo de valor sobre a licitude das provas coligidas, reafirmando, na sequência, o recente entendimento firmado pelo Plenário da Corte sobre a temática sob exame. 



    Diante desse cenário, não verifico qualquer das vicissitudes apontadas pelo embargante.



    Isso posto, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego provimento aos embargos de declaração. 



     



    Publique-se. 



    Brasília, 7 de fevereiro de 2023.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator